Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716476-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por ANDREA MENDES FREITAS MARTINS contra a sentença que julgou extintos os embargos à execução opostos em desfavor de FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS, sem resolução do mérito, com fulcro na perda superveniente do interesse de agir. Apresentadas as contrarrazões e incluído o processo em pauta de julgamento, a apelante pugnou pela desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do apelo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator